Tribunal: TJES
Processo: 5004970-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Decadência; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004970-90.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

PONTO UM LOGISTICA EIRELI

AGRAVADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA QUE COMPETE AO EXECUTADO.
JUROS DE 1% AO MÊS. MULTA CONFISCATÓRIA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Sobreleva o argumento utilizado pelo julgador
a quo
de que, para análise da decadência, bem como do eventual reconhecimento do instituto em sede administrativa, afigura-se imprescindível a juntada do processo fiscal, cujo número de registro constou da CDA, sendo de conhecimento da agravante.

2.

Não constitui demasia consignar que
a
juntada
do
processo administrativo
tributário, nos autos da execução
fiscal,
em razão da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, cabe ao executado, sobre quem recai o ônus de desconstituir o crédito tributário.

3.

Igualmente,
“
não há que se falar em ilegalidade na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme previsto no Art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001, que, aliás, repete a porcentagem prevista no Art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional”
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120069281, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021).

4.

De mais a mais,
“n
ão se revela confiscatória a multa fiscal punitiva aplicada no patamar de 100% (cem por cento), com base no art. 75, §1º, V, a, da Lei nº 7.000/2001, pois além de constar expressamente do testo legislativo, tem respaldo na jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STF”
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198789447, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

5.

Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 31 de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004970-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PONTO UM LOGISTICA EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004970-90.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PONTO UM LOGISTICA EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PONTO UM LOGÍSTICA EIRELI
,
haja vista estar inconformada com a decisão (ID 14346699, originário) que, nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
rejeitou
os argumentos aduzidos na

exceção de pré-executividade oposta.

Em suas razões (ID 2722755), a agravante almeja a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob os seguintes argumentos: (i) os fundamentos utilizados pelo julgador
a quo
atestam a nulidade da CDA, valendo consignar que parte dos valores já foi reconhecidamente atingida pela decadência; (ii) o agravado está exigindo o pagamento da dívida corrigida com índices inconstitucionais, e; (iii) a multa aplicada é manifestamente confiscatória, devendo ser revista.

A
antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 2789858).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 2868568).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 27 de setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004970-90.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PONTO UM LOGISTICA EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PONTO UM LOGÍSTICA EIRELI
,
haja vista estar inconformada com a decisão (ID 14346699, originário) que, nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
rejeitou
os argumentos aduzidos na

exceção de pré-executividade oposta.

A propósito, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID 14346699, originário), senão, vejamos:

DA DECADÊNCIA:

O Embargante sustentou restar fulminado o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, tendo em vista a ocorrência da decadência.

Sustenta que “a excepta inscreveu em dívida ativa ICMS do período de 01/2011 a 12/2015, lançado em 26/04/2016. Parte dos valores é reconhecidamente inexigível, eis que foi atingida pela DECADÊNCIA a implicar na extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN”.

Acerca da decadência, o artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional dispõe que:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Infere-se do artigo supratranscrito que a Fazenda Pública possui o prazo de cinco anos, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso em tela, faz-se impossível, da mesma maneira, a análise do instituto da decadência, uma vez que não há processo administrativo nos autos para apreciação dos termos inicial/final. Rejeito a alegação.

DA ILEGALIDADE DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA:

Alegou a Excipiente, basicamente, que o Estado do Espírito Santo exige juros de mora e correção monetária inconstitucionais, visto que muito superiores à SELIC, aplicada pela União.

Dispõe o art. 161, § 1º do Código Tributário Nacional que:

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados
à taxa de um por cento ao mês
. (Grifei).

No mesmo sentido preconiza o art. 2º § 2º da Lei de Execução Fiscal:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária,
abrange atualização monetária, juros
e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.(Grifei).

Não assiste razão à Excipiente.

Isto ocorre pois, analisando a CDA, constato que os juros foram aplicados de acordo com a Lei Estadual que regula a sua aplicação de 1% (um por cento) ao mês. Constando na CDA, que a dívida, expressa em VRTE, será convertida em moeda corrente pelo valor da VRTE vigente, na data do pagamento, e não com base na taxa SELIC.

Portanto, não há nenhuma ilegalidade na cobrança dos juros de 1% (um por cento), eis que foram observados os parâmetros exigidos pelo art. 161, § 1º, do CTN, e o art. 2º, § 2º da Lei de execução fiscal.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJES, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005174-02.2012.8.08.0024 APELANTE: ONIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. APELADO: O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO ACÓRDÃO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA E JUROS APLICADOS. NÃO VERIFICAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. CDA QUE OBSERVOU OS REQUISITOS DOS ARTS. 202 DO CTN E 2º, § 5º, DA LEI 6.830⁄80. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. VRTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A multa e os juros aplicados in casu não possuem caráter confiscatório e seguiram estritamente o disposto nos dispositivos legais expressos na CDA (arts. 75, § 1º, I, “a”, e 96, da Lei 7.000⁄01). 2. De acordo com precedentes desta Corte, havendo previsão legal acerca da multa, que não ultrapassa 100% do valor do tributo, a multa cobrada na execução fiscal no patamar de 40% (quarenta por cento) do valor do ICMS devido não se mostra confiscatória¿. (TJES, AC 30099084789, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23⁄01⁄2017, Data da Publicação no Diário: 02⁄02⁄2017). 3.
Por seu turno, também não há que se falar em ilegalidade na cobrança de juros de 1% ao mês conforme previsto no art. 96 da Lei 7.000⁄2001, que, aliás, repete o índice previsto no art. 161 do CTN. 4. Em relação à tese de nulidade da CDA por ausência de certeza e liquidez, por razão de não discriminação dos valores inscritos a título de juros e correção sobre a multa, verifico que não há ilegalidade a ser reconhecida, vez que os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da LEF, foram fielmente observados, estando dotada de presunção de legitimidade, tendo consignado a origem, a natureza, os fundamentos legais da dívida, assim como os demais requisitos previstos em Lei. 5. Consta expressamente da CDA o valor da dívida em VRTE e que este será convertido em moeda corrente pelo valor da VRTE vigente na data do pagamento, procedimento admitido amplamente pela jurisprudência desta Corte, e, neste aspecto, também deve ser rejeitada a tese que busca a ilegalidade de aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária, haja vista que a atualização está vinculada ao valor da VRTE à data do pagamento.
Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram esse julgado, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória – ES, 18 de JULHO de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR.

(TJES, Classe: Apelação, 024120051743, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 26/07/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IMPOSTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO ART. 150 DO CTN PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE PARCELAMENTO CONFISSÃO DE DÉBITO RECURSO DESPROVIDO. 1) O título executado tem por objeto a cobrança de ICMS, imposto sujeito ao lançamento por homologação, nos moldes do art. 150 do CTN. Destarte, é o sujeito passivo dos impostos subordinados a essa modalidade de lançamento quem apura o montante devido e o declara ao Fisco, à guisa de constituir o crédito tributário, cumprindo-lhe ainda realizar o adimplemento no prazo estabelecido legalmente, para extinguir a obrigação tributária correspondente, sob condição resolutória da ulterior à homologação, expressa ou tácita, do ente tributante. 2) A referida sistemática desvela-se suficiente para colocar em revelo a impropriedade da via eleita pela agravante para questionar os créditos estampados na certidão de dívida ativa executada, pois os tributos ali hospedados, ou foram apurados e declarados pelo próprio contribuinte, ou resultam de apuração empreendida em atividade fiscalizatória do ente tributante, desfrutando, em qualquer dos dois casos, de uma certa presunção de legitimidade. 3) O tributo objeto da demanda executiva de origem emerge de parcelamento contratado pela agravante e posteriormente inadimplido, negócio jurídico ordinariamente precedido da confissão dos débitos, circunstância que, conquanto não iniba o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos, milita em desfavor da tese de desconhecimento do crédito executado defendida neste recurso. 4)
A alegação de vícios na CDA não merece prosperar, tendo em vista que, além de estar expresso cada período a que se refere a quantia cobrada, a certidão deixa claro que os juros serão calculados na forma do art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001. 5) Referida disposição está em perfeita consonância com a norma do art. 161 do Código Tributário Nacional, no que tange ao percentual incidente sobre o crédito inadimplido, sendo a data do vencimento o termo a quo da contagem dos juros moratórios, como previsto pelo caput do mencionado artigo.
6) Ao crédito tributário inscrito em dívida ativa agregam-se as presunções de certeza e liquidez (CTN, art. 204), transferindo-se ao devedor o ônus de evidenciar o desacerto da dívida ali consignada, fazendo-o com lastro em prova pré-constituída, acaso pretenda valer-se da via excepcional da exceção de pré-executividade, exigência da qual não se desincumbiu a ora agravante. 7) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189002926, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018)

Como visto na jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça, os juros calculados na forma do art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 estão em perfeita consonância com a norma insculpida
no art. 161 do Código Tributário Nacional.

Constando no título executivo o parâmetro utilizado pelo Fisco para o cálculo dos juros e demais encargos que integram o valor do débito exequendo, é suficiente para atender os requisitos dos arts. 202, II do CTN e 2º, § 5º, da Lei Federal nº 6.830/80, não havendo qualquer vício capaz de nulificar o título executivo. Esse é o entendimento do E. Tribunal e Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. NULIDADE DA CDA. REJEITADA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. CDA QUE ATENDE OS REQUISITOS DE VALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA. NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não se vislumbra cerceamento de defesa quando constatado que a parte executada fora devidamente intimada por via postal. Preliminar rejeitada. 2)
Não viola o princípio da legalidade o título executivo no qual as infrações fiscais se encontram fundamentadas em lei, devidamente regulamentada por Decreto Estadual. Preliminar rejeitada. 3) Não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa que atende os pressupostos de validade insculpidos no art. 202 do CTN e no §5º do artigo 2º da Lei nº 6.830/80
. 4) O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas apenas acima do montante de 100%. Precedentes do STF. 5) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso para rejeitar as preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da certidão de dívida ativa e, no mérito, negar-lhe provimento. Vitória, 22 de maio de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR.

(TJES, Classe: Apelação, 024100363290, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Diante do exposto, não é possível reconhecer a procedência da pretensão de ilegalidade dos juros, porquanto os percentuais aplicados estão em plena consonância com a legislação e jurisprudências vigentes.

DA CONFISCATORIEDADE DA MULTA:

Sustentou o Excipiente que a multa aplicada corresponde a 100% (cem por cento) do valor do débito fiscal em cobrança, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e evidencia o caráter confiscatório da multa, não tendo havido, ainda, a análise da intenção do contribuinte.

Sobre a aplicação da multa, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado há tempos acerca do patamar aceitável: 100% do valor do tributo em cobrança é razoável e não caracteriza efeito confiscatório, que é vedado pela Constituição da República de 1988 (art. 150). A Egrégia Corte Capixaba segue o entendimento exarado, veja-se:

0018837-48.2014.8.08.0347 Classe: Apelação Cível Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL Data do Julgamento: 22/09/2020 Apelação Cível nº 0018837-48.2014.8.08.0347 Apelante: Banco Santander Brasil S/A Apelado: Município de Vitória Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE REAL PARA REAL. INEXISTÊNCIA. MERA CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 2º. LEI MUNICIPAL 5.428/00. IPCA-E. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MULTA RAZOÁVEL E PROPOCIONAL. 30%. AUSÊNCIA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No que se refere à alegação de exceção de execução em razão da conversão do valor devido de real para real, entendo que tal não merece prosperar, na medida em que houve a mera correção monetária do débito pelo IPCA-E, conforme dispõe o art. 2º da Lei Municipal 5.428/00. inexiste excesso de execução mas mera correção monetária em observância ao princípio da legalidade, eis que efetuado considerando o acumulado do IPCA-E do exercício imediatamente anterior. 2.
Quanto à alegação de natureza confiscatória da multa, a Constituição Federal, em seu art. 150, inciso IV, estabelece ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco, ou seja, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos . O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição
. Considerando que a multa fora aplicada no patamar de 30% (trinta por cento) do crédito, não há se falar em natureza confiscatória, eis que inferior a 100% (cem por cento). 3. Recurso conhecido e improvido.

Assim sendo, não tendo comprovado o Excipiente qualquer irregularidade na cobrança da multa, rechaço a tese apresentada.

Exatamente como narrado pelo Excipiente, a multa aplicada alcança percentual de 100%, (cem por cento), sendo, consoante entendimento do STF, legítima a sua cobrança pelo ente tributante, em harmonia, portanto, com a Constituição Federal.

Ademais, não há previsão legal de análise do elemento subjetivo intenção do agente quando da aplicação da multa, sendo a apreciação puramente objetiva (não pagamento do imposto devido). [...]

Em suas razões (ID 2722755), a agravante almeja a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob os seguintes argumentos: (i) os fundamentos utilizados pelo julgador
a quo
atestam a nulidade da CDA, valendo consignar que parte dos valores já foi reconhecidamente atingida pela decadência; (ii) o agravado está exigindo o pagamento da dívida corrigida com índices inconstitucionais, e; (iii) a multa aplicada é manifestamente confiscatória, devendo ser revista.

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

Primeiramente, sobreleva o argumento utilizado pelo julgador
a quo
de que, para análise da decadência, bem como do eventual reconhecimento do instituto em sede administrativa, afigura-se imprescindível a juntada do processo fiscal, cujo número de registro constou da CDA, sendo de conhecimento da agravante.

A respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA MEDIANTE PRESUNÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. CDA. AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
ANÁLISE DA DECADÊNCIA E DA NULIDADE DA CDA POR IRREGULARIDADE EM SUA CONSTITUIÇÃO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DE SEU LANÇAMENTO. PREJUDICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula nº 393/STJ (RESP 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe27/11/2018).2. A princípio, só se pode analisar a prescrição, tomando como referência a Certidão de Dívida Ativa que, detém presunção relativa de certeza e liquidez, uma vez que a agravante não conseguiu desconstituir a presunção que favorece a CDA, prevalecendo o prazo de cinco (5) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN,
3. Na hipótese, ante a ausência da juntada do processo administrativo fica prejudicada a análise da decadência e da nulidade da CDA.
4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Decisão agravada mantida. (TJMT; EDclCv 1008404-11.2021.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des.
Antonio Veloso Peleja Junior; Julg 31/05/2022; DJMT 24/06/2022).

Não constitui demasia consignar que
a
juntada
do
processo administrativo
tributário, nos autos da execução
fiscal,
em razão da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, cabe ao executado, sobre quem recai o ônus de desconstituir o crédito tributário:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU, DE SUA RESIDÊNCIA, OU DE ONDE FOR ENCONTRADO. PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUNTADA. DESNECESSIDADE. CDA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 46, § 5º, assegura à Fazenda Pública a faculdade de propor a execução fiscal "no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado", não havendo preferência de competência territorial entre eles.
2. O art. 6º, § 1º, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência. Precedentes.
3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo sobre a presença dos requisitos legais de validade da CDA pressupõe, in casu, reexame de prova, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.893.489/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA QUE COMPETE AO CONTRIBUINTE. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. "A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia" (AgInt no REsp 1580219/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016).
3. Embargos de declaração acolhidos. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. (EDcl no AgInt no AREsp n. multa e /RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 11/4/2018).

Outrossim,
“
não há que se falar em ilegalidade na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme previsto no Art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001, que, aliás, repete a porcentagem prevista no Art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional”
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120069281, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021).

No mesmo sentindo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. REGULARIDADE DA CDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. VRTE. MULTA MORATÓRIA DE 40%. AUSÊNCIA DE CONFISCO. JUROS DE 1% AO MÊS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
7. O art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 prevê a aplicação de juros de 1% (um por cento) ao mês, repetindo a regra contida no art. 161 do CTN, não havendo, igualmente, irregularidade quanto ao ponto.
8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210033658, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2022, Data da Publicação no Diário: 16/08/2022).

De mais a mais,
“não se revela confiscatória a multa fiscal punitiva aplicada no patamar de 100% (cem por cento), com base no art. 75, §1º, V, a, da Lei nº 7.000/2001, pois além de constar expressamente do testo legislativo, tem respaldo na jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STF”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198789447, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

Igualmente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CDA EQUÍVOCO NA CAPITULAÇÃO AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA MULTA CONFISCATÓRIA REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1 Não se mostra razoável que eventuais incorreções no Auto de Infração ou na Certidão de Dívida Ativa, que não causem prejuízo à parte, possam fundamentar a anulação destas. 2 - Não se vislumbra, de plano, que a indicação equivocada do artigo de lei tenha causado prejuízo à defesa do contribuinte, não sendo suficiente para justificar a suspensão liminar do Auto de Infração.
3 - A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100% (STF, ARE 836828 AgR).
4 Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada no sentido de suspender a exigibilidade tributária da multa apenas no valor que ultrapassar a importância de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179011929, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 08/05/2018).

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004970-90.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

PONTO UM LOGISTICA EIRELI

AGRAVADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA QUE COMPETE AO EXECUTADO.
JUROS DE 1% AO MÊS. MULTA CONFISCATÓRIA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Sobreleva o argumento utilizado pelo julgador
a quo
de que, para análise da decadência, bem como do eventual reconhecimento do instituto em sede administrativa, afigura-se imprescindível a juntada do processo fiscal, cujo número de registro constou da CDA, sendo de conhecimento da agravante.

2.

Não constitui demasia consignar que
a
juntada
do
processo administrativo
tributário, nos autos da execução
fiscal,
em razão da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, cabe ao executado, sobre quem recai o ônus de desconstituir o crédito tributário.

3.

Igualmente,
“
não há que se falar em ilegalidade na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme previsto no Art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001, que, aliás, repete a porcentagem prevista no Art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional”
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120069281, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021).

4.

De mais a mais,
“n
ão se revela confiscatória a multa fiscal punitiva aplicada no patamar de 100% (cem por cento), com base no art. 75, §1º, V, a, da Lei nº 7.000/2001, pois além de constar expressamente do testo legislativo, tem respaldo na jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STF”
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198789447, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

5.

Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.